Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007686-48.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007686-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOUSA
Agravo interposto por Oi S.A. contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença, que lhe move Maria do Carmo Sousa, indeferiu o pedido da executada, ora agravante, de extinção do cumprimento de sentença (ID 38509452) por se tratar de crédito extraconcursal e determinou a suspensão dos autos até a satisfação do débito.
Sustenta a necessidade de revogação da decisão que indeferiu a extinção do processo em decorrência da novação, porquanto está em processo de Recuperação Judicial, autos no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro-RJ.
Afirma que o fato gerador se deu em junho de 2015, de modo que defende a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial homologado.
Alega que o Princípio da Preservação da Empresa define a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para dirimir as questões relativas aos créditos e sua formação.
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por defender que o prosseguimento do feito causa risco de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, requer o provimento do agravo.
O efeito suspensivo não foi concedido (ID 38890986).
Sem contraminuta.
A d. Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção (ID 47080993).
É o relatório.
A agravante OI S.A se insurge contra o decisum que negou a extinção do feito, ao fundamento de que o crédito não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente.
O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
No julgamento do REsp 1842911/RS, em 28/04/2020, o STJ afetou o processo ao rito dos Recursos Repetitivos (TEMA 1051) para delimitar a seguinte tese controvertida, como descrito na ementa:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTENTE. DATA DO PEDIDO. DEFINIÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.”
O julgamento teve a seguinte conclusão certificada:
“A Segunda Seção, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), para delimitar a seguinte tese controvertida: "definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece".
Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgências, quando presentes seus requisitos”(ProAfR no PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.843.332 / RS)
Neste caso, o evento danoso ocorreu em junho/2015, a ação proposta em junho de 2016, e a sentença de procedência da indenização foi confirmada por este Tribunal por meio do RAC 26128/2017, em 05-4-2017, com trânsito em julgado ocorrido na data de 04-5-2017. Já a Recuperação Judicial foi deferida em 20/06/2016.
Uma vez que o crédito é decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, é caso de determinar a suspensão deste processo até definição daquela Corte, como recomendado.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator